Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
3.No caso concreto, embora negado o pedido de penhora de vencimento, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que o valor de 5 salários-mínimos, tomado como parâmetro objetivo para aferimento da hipossuficiência jurídica, para fim de concessão de gratuidade de justiça, pode, igualmente, ser levado em consideração para aferir a possibilidade de constrição judicial sobre o salário.
4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, torna viável a penhora dos vencimentos do executado. 4.1. Ponderando os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia em 10% da renda líquida salarial do devedor, de maneira que não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.